Tribunal: CARF
Processo: 10166.723770/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.723770/2012-37 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.846 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
BRASAL REFRIGERANTE S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido. Para tanto, deve apresentar todos os livros
fiscais e contábeis, arquivos digitais e demais documentos ou esclarecimentos
solicitados pelo Fisco, necessários à análise do direito creditório postulado, sob
pena de indeferimento do pleito. Inadmissível a mera alegação da existência de
um direito sem os documentos fiscais comprobatórios de suas alegações.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. Não tendo sido apresentada documentação apta a
embasar a existência e suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é
possível o reconhecimento do direito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Carolina Machado Freire Martins.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723770/2012-37
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Maurício Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire
Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou declarações de compensação formuladas a partir de direito creditório decorrente de
medida judicial favorável ao sujeito passivo.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original e nossos):
“Têm-se no presente processo Declarações de Compensação cujo
crédito decorreu de decisão judicial obtida com sede na Ação Ordinária n°
96.0008294-4, originária da 22a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal, transitada em julgado de modo favorável às pretensões da
parte interessada.
Conforme observado em Certidão Judicial, fls. 22/23, a pretensão da
litigante era que fosse "declarada a inexistência de relação jurídica quanto à
contribuição social para o PIS, conforme Decretos-leis n°s 2.445/88 e
2.449/88, tendo em vista sua inconstitucionalidade e, também, conforme a
Lei Complementar n° 17/70; bem como a repetição, simples ou na forma de
compensação com futuras contribuições da mesma espécie (PIS e
COFINS), dos valores pagos a maior desde outubro de 1988 [...]".
Inicialmente o contribuinte protocolou seu Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, matéria
controlada no processo administrativo n° 10166.012341/2007-73, procedimento
ao final do qual foi deferida a pretensão da requerente, conforme observado em
Despacho Decisório datado de 17/10/2007, fls. 19/21, documento a conter a
parte dispositiva adiante reproduzida:
Em face de todo o exposto, DEFIRO o pedido do contribuinte de
habilitação prévia de crédito de contribuição para o PIS reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, estando apto, por conseguinte, a
apresentar a declaração de compensação no valor de R$ 2.704.261,71
[...], conforme valor declarado na planilha demonstrativa de crédito às
fls. 02 a 05 [...], atentando-se ao fato de que esta decisão apenas
reconhece o direito à compensação de créditos havidos em decisão
judicial, o que não significa dizer que o presente at administrativo
implica a homologação da compensação pretendida e dos cálculos
elaborados pelo contribuinte, cujo "quantum " somente será aferido e
confirmado, se for o caso, no momento da apreciação da PER/DCOMP,
conforme prevê o artigo 51, § 6°, da IN SRF n° 600/2005, resguardado,
portanto, o direito do Fisco de certificar a correção dos valores
apresentados ou até mesmo de reduzi-los, se não tiverem sido elabotados
segundo os índices estipulados no título judicial.
Servindo-se do crédito judicial, no valor global de R$ 2.704.261,71 (dois
milhões, setecentos e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e um
centavos), a pessoa jurídica transmitiu as DCOMPs de números
29489.09317.281207.1.3.57-5318, fls. 03/05, 11996.34921.280208.1.3.57-6506,
fls.
07/10,
33689.89449.280308.1.3.57-5168,
fls.
11/14,
e
28601.79502.181210.1.3.57-6808, fls. 15/18.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

Em 08/05/2012, a pessoa jurídica recebeu, pela via postal, a
Intimação n° 603/2012, fls. 24/25, em que a autoridade fiscal determinou a
apresentação da documentação entendida como necessária à aferição do
valor do crédito indicado na DCOMP com o detalhamento do crédito, de n°
29489.09317.281207.1.3.57-5318, posteriormente utilizado em outras 03 (três)
declarações de compensação, como já informado.
Na intimação fiscal foi determinado o prazo de 10 (dez) dias para a
apresentação do documentário, tendo o representante fazendário feito constar
que tal medida era imprescindível para o prosseguimento da análise da
compensação e que em caso de descumprimento "a análise realizar-se-á com as
informações existentes nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil [...]".
Mantendo-se inerte a requerida, sem nada apresentar, veio a lume o
Despacho Decisório da unidade local, fls. 28/33, notificado com a utilização
da via postal em 24/08/2012, que não reconheceu o crédito, tampouco
homologou as compensações.
Irresignada com o que foi deliberado, em 25/09/2012 a pessoa jurídica
apresentou sua manifestação de inconformidade, fls. 42/63.
Ao discorrer sobre os fatos, afiançou que após o expresso reconhecimento
do direito creditório, o que teria se dado por ocasião do deferimento do pedido
de habilitação do crédito, "a requerente fora notificada [...] a apresentar
novamente todos esses documentos no prazo improrrogável de 10 (dez) dias".
A seu ver, "não havia nenhum motivo sequer para intimar a ora
Requerente, vez que é desnecessário comprovar algo que já fora
cabalmente provado na ocasião da habilitação, e inclusive, com
reconhecimento expresso, exato e incontroverso, na respectiva decisão que
deferiu o respectivo pedido de habilitação, do valor dos créditos a serem
compensados - de R$ 2.704.261,71 [...]".
Além do já afirmado, "mesmo que o equivocado argumento do despacho
decisório ora impugnado pudesse, supostamente, prevalecer, resta cabalmente
comprovado o valor dos créditos a serem compensados, na medida em que
apresenta a Requerente todas as cópias dos Documentos de Arrecadação de
Receitas Federais - DARFs, relativas aos períodos de apuração nos quais a
contribuição ao PIS foi recolhida a maior [...] E ainda que tais DARFs não
fossem considerados por esta Colenda Delegacia de Julgamento, ressalte-se que
a apresentação de um volume tão grande de documentos, alguns dos quais
gerados décadas atrás, no prazo de 10 (dez) dias, é medida desprovida de
razoabilidade".
Com sede em preliminar, suscitou a inexistência de "preclusão", em
virtude da suposta ausência de atendimento à intimação fiscal, argumento que
teve por base o disposto no art. 27 da Lei n° 9.784, de 1999, a estatuir que "O
desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos
fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado" e que "No prosseguimento do
processo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado", em razão do
que eventual falta de atendimento pela Requerente à referida intimação não
poderia macular sua justa pretensão ao crédito por ela detido. Ainda que não
tenha ocorrido resposta à intimação, não haveria que se falar em "preclusão", no
que se refere à discussão da questão por meio da presente manifestação de
inconformidade.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

Prosseguindo, consignou que em abono ao princípio da verdade material
esta DRJ deve conhecer os DARFs pela manifestante acostados, assim como
qualquer outro documento que venha a ser considerado relevante para o
deslinde da controvérsia, o que inclusive pode ser providenciado de ofício por
este órgão julgador.
No mérito, defendeu a suficiência dos elementos neste momento
processual apresentados para o reconhecimento do crédito e para a
homologação da compensação, tendo reiterado que a própria Administração já
houvera, quando da edição do Despacho Decisório que deferiu a habilitação do
crédito judicial, tido como incontroverso, além da existência do crédito, o seu
exato valor, arrematando no sentido de que "se a própria fiscalização já
verificou e concordou alhures com o valor do crédito calculado pelo
contribuinte, ainda que previamente às declarações de compensação, não
haveria qualquer razão para que esse crédito seja submetido a nova apreciação
pela mesma autoridade".
Fez constar que à fl. 54 do processo de habilitação do crédito fora
intimada a apresentar comprovantes de pagamentos, bem como planilha
detalhada com o valor efetivamente devido, o valor recolhido, a data da
arrecadação e o valor do crédito, documentação que fora juntada tanto no
processo de habilitação, quanto no presente, tendo destacado "ser
inquestionável que o Fisco detém todas as informações suficientes para a
homologação das compensações efetuadas, especialmente aquelas atinentes à
existência e à quantificação do crédito".
Ainda que se admita a não apresentação dos documentos necessários à
comprovação da existência e da quantificação do valor do crédito, argumenta a
manifestante que não mais seria possível o Fisco exigir a apresentação da
escrituração mercantil da empresa, entendimento pautado na combinação do
caput do art. 37 da Lei n° 9.730, de 1996, a estabelecer a necessidade da
conservação dos comprovantes da escrituração da pessoa jurídica até que se
opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios, com o § 4° do art. 150 do CTN, segundo
o qual tal prazo é de cinco anos, contado da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, ou então o do inc. I do art. 173 também do CTN.
Com substrato neste raciocínio, estabeleceu que "Compulsando-se os
períodos de apuração relacionados ao direito creditório, tem-se no mais recente
deles, correspondente a DEZEMBRO DE 2005, na pior das hipóteses (artigo
173 do Código Tributário Nacional), que a decadência ocorreu em 2010",
inexistindo qualquer dever do contribuinte quanto à manutenção da guarda de
livros, registros auxiliares e quaisquer outros documentos de sua escrita
mercantil.
Para a manifestante a não homologação das compensações teria se dado
em razão de aspectos meramente formais, o que teria ocorrido em razão de o
Fisco haver efetuado uma interpretação equivocada do estabelecido pelo § 6° do
art. 51 da então vigente Instrução Normativa n° 600, de 2005, que determina
que "O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de
ressarcimento".
De acordo com a requerente, "A ressalva feita pelo § 6° do artigo 51 da
Instrução Normativa n° 600/05 tem o evidente escopo de assegurar à
Fiscalização a prerrogativa de, em momento posterior, investigar se a
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

COMPENSAÇÃO (leia-se, confrontação entre saldos credor e devedor) pode
ou não ser homologada", pois "Tratando-se de direito creditório reconhecido via
decisão judicial, o texto normativo destacado NÃO PROÍBE a quantificação
do direito de crédito já no pedido de habilitação. Nesse caso, nas etapas
subseqüentes, vale dizer, na apreciação das declarações de compensação, fica
assegurado ao Fisco apenas investigar se o débito a ser compensado foi
corretamente declarado. Diz-se apenas, porque não há mais qualquer motivo
para retomar aquilo que já restou incontroverso (quantificação do crédito)".
Alegou, ainda, a ausência de razoabilidade em não se homologar a
compensação visto que na intimação fiscal foi determinado o exíguo prazo de
10 (dez) dias para a apresentação dos documentos considerados imprescindíveis
para a quantificação do crédito, prazo esse em que a requerente foi demandada a
apresentar, dentre outros, as declarações de ajuste anuais do IRPJ dos anos-
calendário 1988 a 1996, os comprovantes de recolhimentos do PIS, o
demonstrativo de apuração do PIS devido, os livros Diário e Razão e o plano de
contas, tudo isso relativo ao período compreendido entre outubro/1988 e
fevereiro/1996.
Em suas próprias palavras, "O absurdo da presente situação fica
demonstrado quando se analisam, em conjunto, as circunstâncias do presente
caso, no qual a Fazenda exige, em 10 (dez) dias improrrogáveis, que o
contribuinte apresente um imenso volume de documentos e informações, os
quais são oriundos de períodos de apuração que remontam a mais de duas
décadas atrás. [...] Como se isso não bastasse, exige documentos e informações
que já haviam sido apresentados anteriormente [...] e sobre os quais ela própria,
Fazenda, concordou expressamente com os valores dos créditos apresentados
àquela ocasião".
Por fim, considerou que caso esta DRJ entenda pela necessidade da
verificação do montante do crédito, deverá determinar a realização de diligência
fiscal, procedimento que se mostrará em harmonia com o determinado pelo art.
65 da Instrução Normatiava n° 900, de 2008, e com o art. 39 da Lei n° 9.784, de
1999, concedendo prazo razoável à requerente, de modo que comprove perante
a fiscalização a existência e a quantificação do direito creditório.
Adicionalmente requereu a juntada nos autos de cópia integral do
processo administrativo n° 10166.012341/2007-73, concernente ao pedido de
habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE
(DRJ/Fortaleza) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por meio
do Acórdão no 08-32.949 - 3a Turma da DRJ/FOR (doc. fls. 236 a 247)1, manteve integralmente
a não homologação das declarações de compensação, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1988 a 28/02/1996
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO
POR DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS.
O procedimento de habilitação de crédito reconhecido em decisão judicial transitada em
julgado não implica na homologação da compensação ou no deferimento do pedido de
restituição ou de ressarcimento, podendo a exatidão do valor do crédito ser mensurada

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

quando da análise das Declarações de Compensação, apresentadas com base no referido
crédito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS ATRIBUTOS DA
CERTEZA E DA LIQUIDEZ NO CRÉDITO.
A homologação de compensação, inclusive aquela lastreada em ação judicial transitada
em julgado, está condicionada à apuração da liquidez e certeza do direito creditório,
condicionante a ser necessariamente aferida pela autoridade administrativa competente
para a apreciação da matéria.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE GLOSAR CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos dacompensação,
do ressarcimento e da restituição, não se mostrando apto a obstaculizar o direito de a
Fazenda Nacional averiguar a liquidez e a certeza do crédito utilizado pelo sujeito
passivo, glosando os créditos que se mostrarem indevidos e que tenham sido utilizados
pelo contribuinte.
INTIMAÇÃO FISCAL PARA A APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS NO PRAZO DE DEZ DIAS. RAZOABILIDADE.
O prazo para a apresentação de documentos será de cinco dias úteis, nas situações em
que as informações e os documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar
registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações
apresentadas à administração tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DAQUELAS
CONSIDERADAS PRESCINDÍVEIS OU IMPRATICÁVEIS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Cientificada do julgamento em 09/03/2015 ao receber a decisão de primeira
instância em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 251).
Não resignada com o deslinde até então desfavorável, em 08/04/2015, consoante o
carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira folha da peça recursal, a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 252 a 291), por meio do qual alega, em síntese, que:
i.
mesmo após “o expresso reconhecimento do direito creditório, e também do
quantum relativo ao crédito compensável pelo próprio Delegado da Delegacia da
Receita Federal”, foi notificada a apresentar, em prazo improrrogável de 10 dias,
extensa documentação fiscal e contábil e, segundo constava da referida intimação,
seu atendimento seria "imprescindível ao prosseguimento da análise da
Declaração de Compensação mencionada no parágrafo 1°";
ii.
a apresentação de um volume tão expressivo de documentos, alguns dos quais
gerados décadas atrás, no prazo de 10 dias seria medida desprovida de
razoabilidade;
iii.
os documentos requeridos pela autoridade administrativa possuiriam “o nítido
objetivo de revisitar as bases de cálculo da Contribuição ao PIS, as quais, há
muito já estão acobertadas pela decadência e, portanto, não mais podem ser
objeto de questionamento”, o que equivaleria a verdadeiro lançamento;
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

iv. seria “desnecessária a apresentação, novamente, da documentação
comprobatória de algo que já havia sido cabalmente comprovado por ocasião da
habilitação do crédito, e inclusive, com reconhecimento expresso, exato e
incontroverso, na respectiva decisão que deferiu o respectivo pedido de
habilitação, do valor dos créditos a serem compensados - de R$ 2.704.261,71”,
além do que “a diferença entre o cálculo da Contribuição ao PIS apurada de
acordo com os Decretos-lei n°s 2.445/88 e 2.449/88 e com base na Lei
Complementar n° 7/70 é facilmente apurada, bastando simples cálculo aritmético
concernente na aplicação da alíquota sobre a base de cálculo”;
v.
nos termos do artigo 18 do Decreto n° 70.235/1972, competiria à autoridade
julgadora de primeira instância determinar de ofício a realização de diligências
para a apreciação da matéria litigada, o que não teria sido feito no presente caso,
em que pese tenha a empresa carreado aos autos os documentos necessários para o
exato dimensionamento dos créditos compensados;
vi.
segundo a decisão recorrida, não prosperaria o argumento da defesa relativo à
impossibilidade da exigência fiscal da apresentação da escrituração mercantil da
empresa, em razão do transcurso do prazo decadencial de 5 anos estabelecido no §
4° do art. 150 e no inciso I do art. 173, ambos do CTN, mas tal entendimento
conflitaria com o entendimento desse Conselho no sentido de que não pode o
Fisco, a pretexto de verificar a existência de saldo a restituir, reabrir a análise de
fatos ocorridos em período já abrangido pela decadência do seu direito de
constituir o crédito tributário, de forma que “eventual questionamento por parte
das autoridades em relação à base de cálculo da Contribuição ao PIS
representaria verdadeiro lançamento”;
vii.
se para apurar a Contribuição ao PIS com base na regra prevista na lei
complementar é preciso analisar-se os documentos fiscais e contábeis da empresa
e “se o Fisco NÃO PODE questionar mais quaisquer dos dados e informações
constantes destes documentos, é evidente que os cálculos apresentados pela
Recorrente não podem [ser] questionados e muito menos indeferida a
compensação efetuada por ela, com base em título judicial transitado em julgado
e devidamente habilitado na esfera administrativa, em absoluta observância da
legislação aplicável”;
viii.
“pela leitura do Despacho Decisório EQAJUD/DICAT/DRF/BSA n° 90, de 17
de dezembro de 2007, verifica-se que o Fisco já tinha como fato incontroverso,
além da existência do crédito, o seu valor exato, no momento em que foi deferido
o pedido de habilitação”, tanto isso seria verdade que na referida decisão
constaria que a DRF/Brasília efetuou a análise dos cálculos apresentados pela
empresa e concluiu que o valor do crédito pretendido estava correto;
ix.
mesmo que se admita que não teria ocorrido a entrega de todos os documentos
aptos a comprovar a existência e o montante de seus créditos, “deve-se enfatizar
que se esgotou o prazo legal de guarda dos aludidos documentos, e desse modo, o
Fisco não poderia exigir, como incorretamente o fez por meio da Intimação n°
683/2012, os documentos da escrituração mercantil da empresa”, pela a exata
interpretação que se deve fazer do § 2° do artigo 177 da Lei n° 6.404/76 (Lei das
Sociedades Anônimas);
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

x.
a ressalva feita pelo § 6o do art. 51 da IN RFB n° 600/2005 teria “o evidente
escopo de assegurar à Fiscalização a prerrogativa de, em momento posterior,
investigar se a COMPENSAÇÃO (leia-se, confrontação entre saldo credor e
devedor) pode ou não ser homologada” e, “tratando-se de direito creditório
reconhecido via decisão judicial, o texto normativo destacado NÃO PROÍBE a
quantificação do valor do direito de crédito já no pedido de habilitação. Nesse
caso, nas etapas subsequentes, vale dizer, na apreciação das declarações de
compensação, fica assegurado ao Fisco apenas investigar se o débito a ser
compensado foi corretamente declarado”; e
xi.
dentre os documentos solicitados por meio da referida intimação, alguns deles
referem-se a comprovantes de arrecadação que foram gerados há mais de 24 anos,
o que tornou impossível o atendimento da requisição no prazo fornecido e, “ainda
que houvesse necessidade de comprovar novamente o montante do crédito, o que
se admite meramente como hipótese, frise-se que a própria Receita Federal do
Brasil, possui em sua base de dados todas as informações quanto aos
recolhimentos a maior que deram origem ao direito creditório”.
À vista do exposto, requer:
“seja dado provimento ao presente recurso voluntário para reformar o Acórdão
n° 08-32.949, reconhecendo-se integralmente os créditos declarados pela ora
Recorrente e, por consequência, que sejam homologadas integralmente as
compensações
que
são
objeto
dos
PER/DCOMPs
n°s
29489.09317.281207.1.3.57-5318,
11996.34921.280208.1.3.57¬6506,
33689.89445.280308.1.3.57-5168 e 28601.79502.181210.1.3.57-6808, na medida
em que restou plenamente comprovado o direito à utilização do respectivos
créditos declarados nos documentos já acostados aos autos, bem como o
montante do crédito devido.
Outrossim, caso este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
entenda necessário, requer seja o julgamento do presente convertido em
diligência, para que, dentro de prazo razoável, a ser assinalado por essas
autoridades julgadoras: (a) seja dada a oportunidade à Recorrente para que
comprove perante a fiscalização a existência e a quantificação do direito
creditório; ou (b) seja instaurado Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência,
para que a própria autoridade fiscalizadora verifique a existência e a
quantificação do direito creditório.
Requer-se, ainda, que antes do julgamento do presente recurso, determine-se
diligência nestes autos para juntada de cópia integral do Processo Administrativo
n° 10166.012341/2007-73, relativo ao pedido de habilitação de crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, que por sua vez contém
toda a documentação comprobatória do direito creditório.
Protesta ainda a Recorrente pela juntada de todas as provas admitidas em
direito, inclusive a juntada de novos documentos e razões complementares
eventualmente necessários à instrução do feito”.
É o Relatório.
Voto
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Trata o presente processo de contencioso instaurado pela recorrente com vistas a
ver homologadas Declarações de Compensação cujo crédito decorre de decisão judicial obtida
com sede na Ação Ordinária no 96.0008294-4, transitada em julgado de modo favorável às
pretensões da interessada.
A empresa protocolou Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado por meio do processo administrativo no 10166.012341/2007-73,
procedimento ao final do qual foi deferida sua pretensão de formalizar a compensação
pretendida.
Bem, ressalte-se de início que a decisão judicial reconheceu “a possibilidade de
compensação dos créditos oriundos do recolhimento indevido do PIS (Decretos - Leis nos 2.445
e 2.449), a partir de 17.05.1991, com os valores devidos a titulo do próprio PIS, instituído pela
MP n° 1.212/95 e reedições posteriores”, mantendo “assegurada à administração pública a
fiscalização e o controle da compensação” (grifei). Ou seja, não determinou à autoridade
administrativa que homologasse as compensações declaradas pela autora a partir dos cálculos
por ela efetuados (fls. 023 e ss. – destaques nossos):
“As fls. 500-507, foi proferida sentença da lavra do MM. Juiz Federal em auxilio à 22"
Vara/DF, Dr. Rafael Paulo Soares Pinto, julgando procedentes em parte os pedidos, a
fim de que a exigibilidade do PIS se dê de acordo as Leis Complementares nos 7/70 e
17/73, até a edição da MP n° 1.212/95; reconhecendo a possibilidade de compensação
dos créditos oriundos do recolhimento indevido do PIS (Decretos - Leis nos 2.445 e
2.449), a partir de 17.05.1991, com os valores devidos a titulo do próprio PIS,
instituído pela MP n° 1.212/95 e reedições posteriores, e COFINS, deverá incidir,
ainda, a partir da promulgação da Lei n° 8.117/91, do INPC (até dezembro de 1991), a
partir de janeiro de 1992, a aplicação da UFIR, nos moldes estabelecidos pela Lei no
8383/91; aplicando-se a taxa SELIC, excluídos os juros de mora, a partir de janeiro de
1996; assegurada à administração pública a fiscalização e o controle da
compensação; com custas processuais e honorários advocatícios...”
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que "a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda". Portanto, o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto
pagamento a maior de tributo.
Resta então o referido exame a partir das declarações prestadas pelo contribuinte à
Receita Federal e de documentos de sua escrita fiscal e contábil relativos aos períodos
abrangidos pela declaração de compensação. Assim, judicialmente superada a questão formal
relativa ao indeferimento da prévia habilitação ao crédito, a questão passou a ser fática,
associada à liquidez e certeza do crédito pleiteado, como dito.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

A recorrente sustenta que decisão administrativa teria reconhecido seu direito ao
crédito em montante de R$ 2.704.261,71 e que seria desnecessária a apresentação novamente da
documentação comprobatória, visto que já teria sido cabalmente comprovado seu direito por
ocasião da habilitação do crédito, com reconhecimento expresso, exato e incontroverso do
montante na respectiva decisão.
Como modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do
CTN, a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo oponível à Fazenda
Pública, sem o qual não há como se efetivar o encontro de contas pretendido pelo contribuinte.
Nesses termos, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do crédito
em favor do contribuinte. Não restando comprovadas, não há como operacionalizar a
compensação.
A habilitação prévia de crédito decorrente de ação judicial decorre do que
estabelecia a Instrução Normativa SRF no 517/20052. A norma, além de aprovar a versão 1.6 do
Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP 1.6) e estabelecer as hipóteses de sua utilização, definia os procedimentos a
serem observados para habilitação de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado.
O ato normativo foi expedido em observância à competência outorgada pelo § 14
do art. 74 da Lei no 9.430/96, que autoriza a Secretaria da Receita Federal a disciplinar a forma
de compensação dos créditos nele tratados, e está em consonância com o art. 170 do Código
Tributário Nacional. O art. 3o da referida norma estabelecia que, havendo crédito judicialmente
reconhecido, a Declaração de Compensação somente seria recepcionada pela Receita Federal

2 Instrução Normativa SRF no 517, de 2005
“Art. 3o Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de
Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do
Programa PER/DCOMP 1.6, somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela
Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou
Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo, formalizado em processo
administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado,
constante do Anexo Único desta Instrução Normativa, devidamente preenchido;
II - a certidão de inteiro teor do processo expedida pela Justiça Federal;
(...)
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou Deinf, mediante a
confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado; e
IV - houve a homologação pela Justiça Federal da desistência da execução do título judicial ou da renúncia à
sua execução, bem assim a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários
advocatícios, no caso de ação de repetição de indébito.
(...)
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - não forem atendidos os requisitos constantes nos incisos I a IV do § 2o; ou
(...)
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou o
deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
(...)”(grifei)
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

após prévia habilitação do crédito pela autoridade competente com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo. No mencionado processo de habilitação prévia, não se homologava
a compensação declarada nem se reconhecia o crédito decorrente da ação judicial, somente se
verificava a existência de decisão transitada em julgado, se o sujeito passivo figurava no polo
ativo da ação e, por fim, se esta tinha por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou
contribuição administrados pela Receita Federal.
Foi exatamente o que aconteceu no caso dos autos, uma vez que a recorrente
possuía decisão judicial decorrente da inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445/88 e no
2.449/88, que tiveram sua eficácia suspensa pela Resolução no 49 do Senado Federal, após a
declaração de inconstitucionalidade pela Excelsa Corte.
Ora, ao contrário do que defende a empresa, em momento algum houve o
defendido reconhecimento do direito ao crédito no montante pretendido pela empresa. Tal
condição é expressa no despacho de habilitação prévia
-
Despacho
Decisório
EQAJUD/DICAT/DRF/BSA no 90/2007 (fls. 021 e ss. – destaques nossos):
“Em face de todo o exposto, DEFIRO o pedido do contribuinte de habilitação prévia
de crédito de contribuição para o PIS reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, estando apto, por conseguinte, a apresentar a declaração de compensação no
valor de R$ 2.704.261,71 (dois milhões, setecentos e quatro mil, duzentos e sessenta e
um reais e setenta e um centavos), conforme valor declarado na planilha demonstrativa
de crédito à fls. 02 a 05, e Memorando n° 0900/2007 DRF/BSB/Diort às fls. 56,
atentando-se ao fato de que esta decisão apenas reconhece o direito à compensação
de créditos havidos em ação judicial, o que não significa dizer que o presente ato
administrativo implica a homologação da compensação pretendida e dos cálculos
elaborados pelo contribuinte, cujo quantum somente será aferido e confirmado, se for
o caso, no momento da apreciação da PER/DCOMP, conforme prevê o artigo 51, § 6°,
da IN SRF n° 600/2005, resguardado, portanto, o direito do Fisco de certificar a
correção dos valores apresentados ou até mesmo de reduzi-los, se não tiverem sido
elaborados segundo os índices estipulados no título judicial”.
Extrai-se dos autos que a autoridade administrativa competente, para a aferição do
quantum do crédito vindicado, intimou a recorrente a apresentar os documentos necessários à
verificação de sua liquidez e certeza - DIPJ's dos anos-calendário 1988 a 1996; comprovantes
pagamentos do PIS; demonstrativo de apuração do PIS no período, destacadas as parcelas
representativas do faturamento mensal da empresa; livros Diário e Razão cujos lançamentos
dessem suporte à elaboração do demonstrativo informado no item precedente; e o plano de
contas da empresa (Intimação no 603/2012, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Brasília - doc. fls. 024 e 025).
Cabe ainda ressaltar que, em caso de restituição, compensação ou ressarcimento
de créditos, é atribuição da interessada a demonstração da efetiva existência deste. O ônus da
prova incumbe ao autor, quando fato constitutivo do seu direito (art. 36 da Lei no 9.784/1999 e
art. 373 do CPC/2015).
Desta maneira, em qualquer dos tipos de repetição de indébito é exigida a
apresentação dos documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-
requisito ao conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte e, ausentes os documentos que
atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pleito fica irremediavelmente
prejudicado.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

Importa ainda destacar que a exigência de apresentação de documentos encontra
amparo legal e normativo nos arts. 11, § 3o, da Lei no 8.218/19913, 39 da Lei no 9.784/19994 e 74
da Lei no 9.430/96, disciplinados pelas Instruções Normativas SRF no 86/2001 e RFB no
900/20085.
Esta última, em especial, expressamente estabelece que, na hipótese de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, somente serão recepcionados pedidos de
ressarcimento e declarações de após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao
período de apuração do crédito.
Foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos, como se extrai do
DRF/BSB/Diort (fls. 029 e ss. – destaques nossos):
“8.
Em que pese a contribuinte ter tido reconhecido, por meio do despacho
decisório consignado no processo administrativo 10166.012341/2007-73, o direito a

3 Lei no 8.218, de 1991
“Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-
35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006).
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em que os
arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pelo Secretário da Receita
Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)”.

4 Lei no 9.784, de 1999
“Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou
terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de
atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria,
suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de
pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação
implicará arquivamento do processo”.

5 Instrução Normativa RFB no 900, de 2008
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o
pedido de ressarcimento e a declaração de compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme
previsto na Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens "4.3 Documentos
Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS" do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No
15, de 23 de outubro de 2001. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009)
(...)”

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

apresentar declaração de compensação no valor de R$ 2.704.261,71 (dois milhões,
setecentos e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos), aquela
decisão não implica a homologação das compensações ora pretendidas, nem a
ratificação dos cálculos apresentados pela contribuinte (art. 51, §6° da IN RFB
600/2005).
(...)
9.
A aferição do montante de crédito que a contribuinte efetivamente tem direito
só é efetivada no momento da análise da declaração de compensação e depende da
apresentação de documentos e informações necessários à comprovação do crédito
alegado.
10.
Destarte, incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição, existência e disponibilidade do crédito que alega
possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao
interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento
no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará
indeferimento do pleito.
11.
A contribuinte teve oportunidade para apresentar documentos capazes de
comprovar o montante do crédito a que supostamente teria direito e sequer
apresentou qualquer manifestação. Vale ressaltar que essa é a segunda vez que a
contribuinte permanece inerte à requisição de documentos por parte da Fazenda
Nacional, uma vez que nos autos do processo n.° 10166.723694/2012-60 - de análise
das Declarações de Compensação DCOMP n.° 00774.86082.280907.1.3.57-2728 e
DCOMP n.° 42920.01009.311007.1.3.57-9966, lastreadas igualmente em pedido de
habilitação de crédito oriundo da decisão judicial 1999.34.00.0023324-6 (transitada
em julgado) - a contribuinte também não atendeu às intimações 390/2012 e 592/2012.
(...)
15.
Dessa feita, não sendo possível a aferição e comprovação do direito creditório
alegado, faz-se imperioso não reconhecer o crédito e NÃO HOMOLOGAR as
compensações realizadas por meio das Declarações de Compensação DCOMP n.°
29489.09317.281207.1.3.57-5318 (fls. 3 a 6), DCOMP n.° 11996.34921.280208.1.3.57-
6506 (fls. 07 a 10), DCOMP n.° 33689.89445.280308.1.3.57-5168 (fls. 11 a 14),
DCOMP n.° 28601.79502.181210.1.3.57-6808 (fls. 15 a 18)”.
A não apresentação dos documentos solicitados ensejou não somente a não
homologação das compensações declaradas, mas também sua manutenção pelo Acórdão
recorrido. Evidencia-se da análise do caso, fundada na legislação que rege a matéria, que a
empresa não atendeu à intimação para apresentação dos dados necessários à apreciação do seu
suposto crédito, não havendo como a contribuinte ter sucesso em sua pretensão creditória. Não
merece qualquer reforma a decisão de primeira instância em seus fundamentos, os quais adoto
como meus em minhas razões de decidir (fls. 241 e ss. – destaques no original e nossos):
“Como estudado, somente após o deferimento do pedido de habilitação de crédito é
que o contribuinte pode transmitir seu pedido de restituição, de ressarcimento ou
sua declaração de compensação, havendo um campo a ser preenchido no respectivo
documento em que deverá ser informado número do processo em que foi deferida a
habilitação, de modo que o documento pertinente à restituição, ao ressarcimento ou à
compensação tenha condição de ser encaminhado eletronicamente à RFB.
Inexistente referida informação, o PER/DCOMP sequer é recepcionado pela Fazenda
Nacional.
A habilitação do crédito corresponde a um procedimento preliminar, em que é
realizada uma análise sumária, ou até mesmo precária, de toda a situação, devendo a
autoridade fiscal perquirir se a requerente consta no polo ativo da ação judicial, se
a ação realmente transitou em julgado de forma favorável ao sujeito passivo, se o
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

crédito diz respeito a tributo administrado por este órgão e se o pedido foi
formalizado no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da
ação, devendo a decisão administrativa se dar no prazo de 30 (trinta) dias da data
do protocolo do pedido de habilitação.
No caso em discussão, o contribuinte teve reconhecida a inconstitucionalidade dos
Decretos-Lei de nos 2.445/88 e 2.449/88, normas que alagaram a base de cálculo do PIS
que, além do faturamento, passou a contar com a inserção de outras receitas, a exemplo
das receitas financeiras, das variações cambiais ativas, das variações monetárias ativas,
dentre outras.
A partir da decisão judicial apresentada, foi possibilitado à litigante que elaborasse nova
apuração do PIS, expurgando de seus cálculos todas as modalidades de receitas não
computadas no conceito de faturamento, chegando a valores que, comparados com
aqueles recolhidos, passaram a caracterizar o indébito a ser restituído à pessoa jurídica
ou por ela utilizado em procedimentos compensatórios.
Durante a tramitação do processo de habilitação do crédito, a unidade local
"efetuou análise dos cálculos apresentados pela empresa (fls. 02 a 05), e concluiu,
em análise preliminar, que o valor do crédito estava correto (fls. 56)", o que deu
ensejo à emissão do Despacho Decisório n° 90, de 17/12/2007, fls. 19/21, em que foi
deferida a pretensão da pessoa jurídica, tendo a autoridade competente feito constar
que "esta decisão apenas reconhece o direito à compensação de créditos havidos
em decisão judicial, o que não significa dizer que o presente ato administrativo
implica a homologação da compensação pretendida e dos cálculo elaborados pelo
contribuinte, cujo quantum somente será aferido e confirmado, se for o caso, no
momento da apresentação da PER/DCOMP" [destaques ora acrescidos].
Vê-se, então, que na fase da habilitação do crédito a autoridade local pautou-se em
cálculos apresentados pelo contribuinte, submetendo os valores originais pelo
sujeito passivo apurados a aplicativo próprio, de modo a valorar o crédito com
base nos índices de juros e correção monetária indicados na decisão judicial.
Denota-se, portanto, que apresentadas as declarações de compensação, a autoridade
local possui o poder/dever de intimar o sujeito passivo a apresentar todos os
documentos entendidos como necessários para a exata quantificação do crédito
empregado nas compensações, procedimento efetivamente adotado por meio da
Intimação n° 603/2012, fls. 24/25, em que foi determinada a apresentação dos seguintes
elementos (relativamente ao período compreendido entre 01/10/1988 e 28/02/1996):
(...)
Entendo que a apresentação da documentação acima relacionada mostra-se
imprescindível para a correta quantificação do crédito do contribuinte, havendo a
necessidade de a autoridade local cotejar os valores do faturamento informados
pela pessoa jurídica no demonstrativo por ele apresentado no processo de
habilitação de crédito com os valores constantes da sua escrita comercial, os livros
Diário e Razão da empresa, tudo conforme especificado no plano de contas da
empresa.
Nesse quadrante, dada a inércia da pessoa jurídica intimada, estando a autoridade
administrativa de posse apenas do demonstrativo de cálculo elaborado pelo contribuinte
e das cópias dos DARFs, não há como referendar os cálculos apresentados pela
empresa, mostrando-se escorreito o despacho decisório atacado, que não reconheceu o
crédito e não homologou as compensações.
Ademais, constitui dever da impugnante trazer aos autos, na presente fase processual, as
provas pertinentes ao direito alegado na manifestação de inconformidade. É o que se
pode depreender da leitura dos textos legais a seguir reproduzidos:
(...)
Foi suscitada ainda uma suposta "preclusão", que teria sido aplicada pela
autoridade fiscal em razão do não atendimento à intimação fiscal, o que não é
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

verdadeiro pois caso houvesse a apresentação, ainda que extemporânea dos
documentos requisitados, em abono ao princípio da verdade material os
documentos haveriam que ser conhecidos e apreciados pela autoridade
administrativa.
O que se teve no caso em julgamento foi a total impossibilidade de verificação da
correção do quantum do crédito utilizado nas compensações, fato a implicar na não
homologação das compensações, procedimento que foi adotado com correção, como já
(...)
Também não há que se falar em interpretação equivocada do § 6° do art. 51 da IN
SRF n° 600, de 2005, como aventado pela defendente que entende, com base no
referido dispositivo legal, que após o deferimento do pedido de habilitação do crédito a
autoridade deve limitar-se a verificar se tal crédito seria suficiente para suportar as
compensações manejadas pela interessada.
Segundo consta do referido dispositivo, "O deferimento do pedido de habilitação de
crédito não implica homologação da compensação ou o deferimento do pedido de
restituição ou de ressarcimento", o que é óbvio pois a análise de pedido de habilitação
de crédito se dá de forma perfunctória, no exíguo prazo de 30 (trinta) dias, com base em
um mero demonstrativo apresentado pela interessada, em que se encontra registrado o
valor que supõe fazer jus, termos em que durante a fase de apreciação da compensação
existe a necessidade de a autoridade administrativa requisitar documentos
suplementares, inclusive a escrituração da empresa, de modo a precisar o montante do
crédito a que tem direito a pessoa jurídica, não se vislumbrando de que forma o
dispositivo apontado poderia amparar a pretensão da interessada.
Quanto à ausência de razoabilidade no prazo de 10 (dez) dias, estabelecido para a
apresentação da escrituração contábil da empresa, dentre outros documentos, trago a
lume o disposto pelo § 1° do art. 34 do Decreto n° 7.574, de 2011, verbis:
(...)
Em consonância com o dispositivo transcrito, quando "as informações e os
documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar registrados na
escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à
administração tributária", o prazo colimado pela norma é tão-somente 5 (cinco)
dias.
Verifica-se, portanto, que o agente fiscal, ao estabelecer o prazo de 10 (dez) dias,
concedeu um prazo ainda maior do que àquele estabelecido pelo dispositivo
apresentado, não havendo que se cogitar de ofensa ao princípio da razoabilidade.
No que se refere à requisição de diligência fiscal, hipótese arregimentada no caso de não
prevalecerem os argumentos anteriores da defesa, como de fato não prosperaram, deve-
se atentar para o disposto pelo art. 35 do já referido Decreto n° 7.574, de 2011, in
litteris:
(...)
Verifica-se, pois, que a diligência deverá ser requisitada somente quando a
autoridade julgadora entendê-la necessária para o deslinde da questão em
apreciação, o que não corresponde ao caso em julgamento, não se prestando referido
procedimento para suprir deficiência probatória observada na instrução processual da
manifestante, como verificado no caso vertente.
Houvera a interessada carreado aos autos a documentação requisitada na
intimação fiscal, dúvida não haveria quanto à necessidade da conversão do
presente julgamento em diligência fiscal, de modo que a autoridade local
apreciasse a escrituração contábil hipoteticamente apresentada pela empresa e se
manifestasse, de forma conclusiva, quanto ao montante do crédito a ser reconhecido
neste julgado, o que não corresponde à realidade do caso em consideração, motivo pelo
qual rechaço o pedido de diligência pela interessada formulado”.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

Resta claro que a contribuinte não se desincumbiu de seu dever de trazer os
necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior.
Não há que se falar em crédito passível de restituição/ressarcimento quando não comprovada a
liquidez e certeza do crédito vindicado, por meio de documentação contábil e fiscal hábil a
demonstrá-lo.
A recorrente defende ainda que, em razão do transcurso do prazo de 5 anos
estabelecido no § 4o do art. 150 e no inciso I do art. 173, ambos do CTN, não poderia a
fiscalização, a pretexto de verificar a existência de saldo a restituir, reabrir a análise de fatos
ocorridos em período já abrangido pela decadência do seu direito de constituir o crédito
tributário.
Sem razão a recorrente. Irretocável a decisão de piso nesse sentido (fls. 241 e ss. –
destaques nossos):
“Também não prospera o argumento da defesa, consistente na impossibilidade da
exigência da apresentação da escrituração mercantil da empresa em razão do
transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, estabelecido no § 4° do art. 150
e no inc. I do art. 173, ambos do CTN:
(...)
Na realidade, o prazo decadencial diz respeito ao direito de lançar, de constituir o
crédito tributário mediante o lançamento, que é de 5 (cinco) anos contados do fato
gerador da obrigação tributária (§ 4° do art. 150 - CTN) ou do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (inc. I do art. 173 -
CTN), quando for o caso de dolo, fraude ou simulação, ou, ainda, quando inexistir o
pagamento antecipado do tributo, como foi decidido pelo STJ, com sede em recurso
repetitivo (art. 543-B - CPC), não exercendo o instituto jurídico em comento
qualquer influência no direito de a Fazenda Pública eventualmente glosar valores
que deram ensejo a créditos, como saldos negativos de IRPJ e de CSLL,
pagamentos indevidos ou maiores que devidos, dentre outras possibilidades, o que
requer o exame de livros e documentos do contribuinte, não importando o ano-
calendário a que se refiram.

De fato, sobre o ponto alegado, o art. 173 diz respeito a prazos decadenciais
relativos ao direito de o Fisco constituir o crédito tributário. Tal artigo não se aplica, portanto, ao
caso ora debatido, pois não há lançamento algum no Despacho Decisório recorrido.
No caso em análise – débitos confessados em Dcomp não homologadas – incide a
regra do art. 74 da Lei no 9.430/1996, que trata da restituição e compensação de tributos no
âmbito federal. Conforme dispõe o §5o do art. 74 da referida Lei, o prazo que a Administração
possui para a homologação da compensação é de cinco anos contados da entrega da declaração
de compensação.
No caso dos autos, a recorrente transmitiu suas declarações de compensação
(DCOMPs no 29489.09317.281207.1.3.57-5318 (fls. 003 a 006), no 11996.34921.280208.1.3.57-
6506 (fls. 007 a 010), no 33689.89445.280308.1.3.57-5168 (fls. 011 a 014), DCOMP no
28601.79502.181210.1.3.57-6808 (fls. 015 a 018)) vinculadas ao crédito judicial.
As datas de transmissão dos PER/DCOMP foram 28/12/2007, 28/02/2008,
28/03/2008 e 18/12/2010, de forma que, tendo sido cientificada do Despacho Decisório em
24/08/2012, como se extrai dos documentos de fls. 034 a 041, não há que se falar em sua
homologação tácita.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.846 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723770/2012-37

A meu ver também não se encontram presentes os fundamentos para se propor a
realização de diligência. Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos, em momento oportuno,
as provas capazes de comprovar seu pretenso direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência
probatória deixada por ele.
Nesse sentido, peço também licença para agregar aos meus os argumentos
tomados do voto condutor do Acórdão no 3401-003.096, de relatoria do i. Conselheiro Rosaldo
Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação
da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096)
Penso então que deve ser rejeitada a proposição de diligência. Não há a meu ver
qualquer fundamento para a reforma da decisão administrativa ou do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO por conhecer integralmente do Recurso Voluntário e
por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital